Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735407-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ricardo Moehlecke Carvalho Marca Sul Mudanças e Transportes Ltda - EPP Agravada: Construtora OAS S/A – Em recuperação judicial D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Moehlecke Carvalho e pela sociedade empresária Marca Sul Mudanças e Transportes Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0708492-67.2020.8.07.0001, assim redigida: “Inicialmente, verifico que o pleito do exequente impende o reconhecimento do alegado grupo econômico. Registro que o direcionamento da execução para pessoa não partícipe da relação jurídica processual depende de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, em respeito ao princípio do Devido Processo Legal insculpido no art. 5o, LIV, da Constituição Federal: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Isto posto, caso seja esse o intento, deverá a parte adequar o pedido aos preceitos do art. 133 do CPC. Ressalto que, instaurado o incidente, o feito executivo será suspenso (§3o, do art. 134, do CPC). Fixo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação da parte exequente, sob pena de suspensão do feito. I.” Em suas razões recursais (Id. 19024077) os agravantes alegam, em breve síntese, que as tentativas prévias de encontrar os bens que compõem o patrimônio da recorrida foram frustradas. Afirmam que a agravada integra conglomerado de sociedades denominado Grupo OAS. Destacam então ser possível a determinação de constrição dos bens pertencentes às entidades que compõem o aludido grupo econômico. Sustentam não ser necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no presente caso. Requerem assim a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos bens pertencentes às entidades integrantes do denominado Grupo OAS, bem como o provimento do recurso para a confirmação da tutela pleiteada. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 19024493 e Id. 19024495). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é possível o direcionamento do cumprimento de sentença para entidades que os credores alegam compor grupo econômico integrado pela sociedade devedora. Convém destacar que, nos termos do art. 50 do Código Civil, observada confusão patrimonial entre determinadas entidades jurídicas devedoras, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam efetivamente alcançados os bens das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico. No entanto, para essa finalidade é necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com garantia, aos interessados, do exercício do contraditório e da ampla defesa. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem como funcionalidade ordinária alcançar os sócios de sociedade empresária. É aplicável também quando constatado que o patrimônio da empresa executada se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico. Precedentes. 2) O redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica que se alega ser integrante do mesmo grupo econômico, mas que não era originariamente obrigada a responder pela dívida, enseja a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja comprovada tanto a existência do referido grupo econômico quanto de abuso de personalidade jurídica, mediante a observação do contraditório e ampla defesa. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 1259196, 07090418020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA DISTINTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de pedido de constrição de bens de empresa não pertencente ao polo passivo da demanda, porém, supostamente participante do mesmo grupo econômico do qual a parte executada/agravada pertence. 2. No âmbito deste E.TJDFT há entendimento no sentido de que, embora, de fato, nas relações de consumo os grupos econômicos possam ser subsidiariamente responsabilizados, é necessário observar o procedimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para tanto. 3. Deveria o agravante manejar o correto incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa a que se pretende a pesquisa para constrição de bens, oportunizando-a o exercício do contraditório e da ampla defesa, onde a suposta executada poderia produzir todos os meios de prova admitidos no ordenamento jurídico brasileiro, assim como caberia à agravante a real comprovação de que a empresa participa do mesmo grupo econômico da agravada e a demonstração de diversas tentativas frustradas para encontrar patrimônio passível de satisfação do crédito. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão hostilizada mantida. (Acórdão no 1241746, 07203451320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis e estão em desacordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos mos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator